Tribunal: TJDFT
Processo: 0732266-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732266-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observa-se que a patrona da agravante requer a sua destituição dos autos, nos termos da petição ID 30170765. Todavia, a comunicação exigida pelo art. 112, do Código de Processo Civil, não se realizou de forma adequada. Veja-se que não é possível se comprovar a ciência inequívoca da agravante quanto à renúncia do mandato, por simples comunicação via aplicativo WhatsApp. Assim, para que a agravante não sofra possíveis prejuízos na defesa de seus interesses, providencie a ilustre causídica a devida notificação à sua cliente, à qual continuará representando pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. Brasília, 28 de outubro de 2021 15:31:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora